Tribunal: TJES
Processo: 5000231-10.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-10.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA GERALDA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA FEDERAL QUANTO AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 911 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS DEVIDAS ANTERIORES A 28/03/2019. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte autora em face do ente público municipal, por meio da qual alega, em síntese, que é professora da rede pública municipal, e almeja a aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008, bem como, para efetuar o pagamento retroativo dos prejuízos causados em decorrência de sua prática ilegal.

Por outro lado, o recorrente sustentou, em contestação,
que o pagamento do piso foi regulamentado pela Lei Municipal nº 1.793/2024 e que já está sendo devidamente efetuado. Argumenta, ainda, a ausência de legislação específica que amparasse o reajuste em período anterior.

Em sede de sentença (ID 18128592) o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
a implementar, na folha de pagamento das requerentes, o piso salarial nacional do magistério como vencimento-base, observando a devida proporcionalidade para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008.
b) CONDENAR
o requerido ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre o valor pago a título de vencimento-base e o valor devido do piso nacional proporcional, referentes ao período de
janeiro de 2019
até a data da efetiva implementação, a serem calculadas em fase de liquidação de sentença.”

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença sob alegação de que o pagamento das diferenças relativas ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, dependeria da edição de lei municipal específica regulamentando a matéria no âmbito local, o que só teria ocorrido com a sanção da Lei Municipal nº 1.793/2024. Com base nisso, o ente público defende a impossibilidade de pagamento retroativo dos anos de 2019 a 2024, alegando suposta ofensa ao princípio da legalidade, da separação dos poderes e a ausência de previsão orçamentária.

Foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que a norma federal instituiu validamente o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, compreendido como o vencimento básico inicial, com aplicabilidade obrigatória a todos os entes federativos a partir de 27/04/2011.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a observância do piso nacional é imediata e cogente,
não dependendo de qualquer regulamentação por lei local para que o professor tenha assegurado o recebimento do seu vencimento básico no valor mínimo estipulado em âmbito federal:

[...] VOTO [...] Cuida-se de ação de cobrança para implantação e pagamento da diferença salarial sobre o piso do magistério nacional que foi julgada procedente. [...] Pois bem. A Lei n.º 11 .738/2008 já fixa o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Por isso mesmo,
a adequação salarial prescinde da análise de eventual lei específica do Município, pois a Lei n.º 11.738/2008, que, inclusive, teve sua constitucionalidade afirmada pelo STF (ADI 4 .167/2008), já garante o mínimo a ser pago mensalmente aos profissionais do magistério público da educação básica, de modo que seria ilegítima conduta da Fazenda que resultasse na entrega de quantia inferior àquela estabelecida pela norma federal.
Além disso, o piso salarial refere-se ao vencimento e não aos proventos ou remuneração global, pois, o STF já se manifestou quanto a modulação dos efeitos da decisão e determinou que o piso salarial dos professores da educação básica seria constituído do vencimento base da categoria após a data de 27/04/2011 (data do julgamento definitivo da ADI n. 4.167/DF), e que somente antes dessa data o aludido piso salarial equivaleria à remuneração integral do servidor . Ademais,
cumpre dizer que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, logo, apenas valores devidos em data anterior aos anos do ajuizamento de ações são alcançados pela prescrição, conforme art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
. E, por se constituir o piso salarial nacional da categoria apenas do vencimento-base do servidor, são devidos,
também, os reflexos de praxe, a exemplo de gratificação natalina e adicional de férias, sobre o valor das diferenças apuradas entre o valor do piso e o valor efetivamente pago a título de vencimento-base.
Insta salientar que os reflexos remuneratórios incidirão apenas nas verbas que tenham o vencimento-básico como base de cálculo. [...] [...] 8.
Não obstante a tese defendida pelo Município, entendo que a Lei n.º 11.738/2008 continua vigente, uma vez que a EC n .º 108/2020 não alterou o art. 206, inciso VIII, da CF, o qual relaciona o piso salarial para os profissionais da educação pública como princípio da valorização dos profissionais da educação.
9.
O legislador ordinário não mais está investido da irrestrita discricionariedade para editar ou não a norma integradora, já que há uma determinação constitucional e uma vez já editada a Lei n .º 11.738/2008.
10. Se a Lei n .º 11.738/2008 foi criada para integrar a Constituição Federal e regulamentar piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública,
não pode o Estado dar azo a um retrocesso social e permanecer na inércia enquanto aguarda o trabalho legislativo. 11. Nesse aspecto, o que se deve concluir é que o piso salarial para o magistério nacional está fixado e deveria ser reajustado anualmente pelos entes da federação, nos termos do art . 3º, caput, da Lei n.º 11.738/2008.
12 . Acerca da atualização do piso nacional por meio de portarias do Ministério da Educação, o STF também já se pronunciou na ADI 4848. O STF, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ADI e fixou a tese segundo o qual “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.” 13. O mecanismo de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, previsto no art . 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, é compatível com a Constituição Federal. 14. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art . 3º, III, da CF/88. 15.
Não se constatam, ademais, violações aos princípios da separação dos Poderes e da legalidade, já que o piso salarial tem os critérios de cálculo de atualização estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008, sendo fixado um valor mínimo que pode ser ampliado conforme a realidade de cada ente
. 16. Além disso, a lei prevê a complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Não caracterizada, portanto, ingerência federal indevida nas finanças dos estados e nem violação aos princípios orçamentários. [...] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da (o) 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Porto Velho, 16 de julho de 2024 JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL RELATOR RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7011135-80 .2023.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de julgamento: 26/07/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70111358020238220005, Relator: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de Julgamento: 26/07/2024)

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE . COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVA AO ANOS DE 2020,2021 E 2022. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1218 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO, PELO MUNICÍPIO, DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DO ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N .º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS . PAGAMENTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . [...] . 5-
Ocorre que a Lei Federal nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União
. [...] 6-
Após, em sede de Embargos de Declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário.
[...] 7
-
Dessa forma, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11 .738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes
. [...] (TJ-SE - Recurso Inominado: 0000943-89.2022.8 .25.0061, Relator.: Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, Data de Julgamento: 12/12/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA .
PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167 . SERVIDORA EFETIVA. PISO DOS PROFESSORES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO EM DISSONÂNCIA COM A PORTARIA DO MEC. DIREITO ÀS DIFERENÇAS PERQUIRIDAS . ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO À UNANIMIDADE. 1 . Cinge-se a questão ao direito ao pagamento retroativo do piso nacional à servidora (Professora) referente aos meses de janeiro a junho de 2022. [...]. 3. Ademais, no julgamento da ADI nº 4848, a Corte entendeu ser constitucional os atos normativos do MEC, os quais atualizam anualmente o Piso base da categoria, nos termos preconizados pela Lei nº 11.738/2008. 4 . No caso em comento, a Autora é professora efetiva do Município de Água Preta com carga horária de 40h semanais. 5. A Lei Municipal nº 1.945/2022 foi editada apenas em 10 de junho de 2022, com efeitos a partir de julho de 2022, deixando de contemplar o pagamento retroativo dos meses de janeiro a junho daquele ano . 6. Ficou demonstrado através das fichas financeiras que a servidora recebia, entre janeiro e junho de 2022, o valor de R$ 3.705,99, quando o piso nacional para 2022 era de R$ 3.845,63, conforme Portaria MEC nº 67/2022 . 7.
O pagamento retroativo das diferenças salariais não constitui aumento ou reajuste, mas mero cumprimento da legislação federal, sendo devido ao servidor
. 8. Caberia ao Município comprovar o adimplemento das verbas ou fato impeditivo do direito da autora, o que não fez, não se desincumbindo do ônus probante que lhe competia, nos termos do art . 373, II, do CPC. 9. Apelação cível improvida, mantendo a sentença que condenou o Município de Água Preta a pagar "as diferenças em relação aos atrasados devidos, de janeiro a junho de 2022, observando-se os meses das fichas financeiras, a serem os valores alcançados com a devida liquidação", com aplicação, ex officio, dos juros de mora e correção monetária nos termos dos Enunciados Administrativos nsº 8, 11, 15 e 20, da Seção de Direito Público desse Eg. TJPE e a EC nº 113/2021 (período posterior à sua edição) . Custas ex lege e honorários como postos na sentença, quando da liquidação do julgado ( CPC, art. 85, § 4º, II). 10. Decisão Unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000218-88.2025.8.17 .2140, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P.R.I . Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00002188820258172140, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2025, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

É dizer, é devido o pagamento das diferenças retroativas referentes ao piso nacional do magistério, mesmo em períodos anteriores à promulgação de uma lei municipal que venha a regulamentar o tema, na medida em que o direito ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica é estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

A referida lei é uma norma geral, de aplicação obrigatória e imediata para todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), independentemente da existência de legislação local específica.

Registra-se, por oportuno, que o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos impõe a necessidade de lei local
apenas quando se discute o reflexo automático
do piso sobre toda a carreira e sobre as gratificações.

No entanto, para a garantia de que o vencimento básico inicial não seja inferior ao piso proporcional à jornada, a Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração base, em determinado período, era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que o ente municipal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Da análise das fichas financeiras juntadas aos autos (Id nº 40531816), constata-se que o Município efetivamente realizou o pagamento do vencimento básico da requerente em valores inferiores ao piso nacional, nos anos de 2022 e 2023.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas proporcionais à sua jornada de trabalho, referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal em 2024. Cumpre ressaltar, contudo, a incidência da prescrição quinquenal: considerando que a ação foi proposta em 28/03/2024, são devidas apenas as parcelas vencidas a partir de 28/03/2019, restando prescritas as eventuais verbas anteriores a esse marco.

Por via de consequência, o reconhecimento do direito à adequação do salário-base ao piso nacional enseja, inevitavelmente, o pagamento das diferenças reflexas. Contudo, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imperioso destacar que tais reflexos incidirão tão somente sobre as verbas constitucionais obrigatórias (13º salário e terço de férias) e sobre aquelas vantagens, adicionais ou gratificações cuja legislação local preveja, expressamente, o
vencimento básico inicial como sua base de cálculo
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar em parte a r. sentença e reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, declarando prescritas e inexigíveis as parcelas e eventuais reflexos referentes ao período anterior a
28/03/2019.
No mais, MANTENHO a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, confirmando a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas devidas a partir de 28/03/2019 até a data da efetiva implementação legal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)